Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AMPLA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. PRERROGATIVA LEGAL E CONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTRATOS ANALÍTICOS DO INSS E DO FGTS. NÃO APRESENTAÇÃO. SIGILO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD. OFENSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADVERTÊNCIA. SANÇÃO ADEQUADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS EXTRATOS. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NO SICAF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/09), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, os fatos e alegações do Impetrante devem estar comprovados de plano no momento da impetração, não havendo previsão legal de concessão de vista para manifestação acerca das informações apresentadas pela autoridade impetrada e documentos com ela anexados. Nesse cenário, a menção, na sentença, sobre a documentação apresentada juntamente com as informações não implica decisão com base em fato novo e nulidade do ato decisório, nem ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2 – A Administração Pública tem o poder-dever de realizar a mais ampla e irrestrita fiscalização da execução do contrato administrativo, que também deve englobar o recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários dos empregados da prestadora de serviços que atuam junto ao poder público, sob pena de a Administração Pública, seja de forma solidária (encargos previdenciários) ou subsidiária (encargos trabalhistas), assumir o risco de se responsabilizar pela inadimplência de tais obrigações. Nesse sentido, não revela ilegalidade o pedido de apresentação dos extratos analíticos do FGTS e do INSS relativos aos colaboradores que executam o contrato junto ao poder público, mormente quando há notícia que a Impetrante realizou alterações em dados anteriores.
3 – Se a documentação requisitada diz respeito às relações empregatícias decorrentes da execução do contrato administrativo, não há de se falar – em relação à Administração Pública – de sigilo dos extratos analíticos do FGTS e do INSS dos empregados que atuam no cumprimento do contrato, nem em ofensa aos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da pessoa natural – protegidos pela LGPD (artigos 1o e 2o da Lei no 13.709/18), inferindo-se, ao contrário, que encontra autorização no art. 7o, III e V, da LGPD. Ademais, para os colaboradores da prestadora de serviços, a fiscalização empreendida quanto ao recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas, longe de representar indevido acesso a dados privados, constitui, em verdade, uma garantia a mais quanto ao regular recolhimento dos referidos encargos sociais pela contratada.
4 – A apresentação dos documentos solicitados após o indeferimento da liminar pleiteada no presente mandamus não afasta o descumprimento anterior da solicitação pela prestadora de serviços em mais de uma oportunidade e, portanto, a configuração da relutância e do atraso na entrega da documentação e informações solicitadas.
5 – Sendo inquestionável que a Apelante não apresentou os extratos analíticos do INSS e do FGTS a tempo e modo, como solicitado pelo Fiscal/Gestor da execução do contrato administrativo, atraiu a aplicação da penalidade de advertência prevista nas Cláusulas 2.1.11, 8.2, 8.2.1 do contrato e nos artigos 87, I, da Lei no 8.666/93 e 2o, I, c/c 3o, I e II, do Decreto Distrital no 26.851/2006, não se vislumbrando ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção cominada.
6 – De acordo com os artigos 40, I, do Decreto Distrital no 26.851/2006, e 3o, § 3o, da Instrução Normativa n. 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a penalidade de advertência constitui sanção passível de registro no SICAF e, afora a anotação no histórico cadastral da empresa, não conduz ao impedimento de licitar ou contratar com qualquer ente público nem a qualquer outra consequência mais gravosa, tendo o objetivo apenas de censurar e alertar de forma escrita o(a) contratado(a) quanto ao indevido descumprimento de algum dever contratual.
7 – Os normativos que regem a matéria não estabelecem um prazo fixo de validade/cancelamento da anotação da sanção de advertência, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção do registro da penalidade durante toda a execução contratual, como sugerido pela Procuradoria Legislativa da CLDF.
8 – Ante o incontroverso descumprimento de obrigação contratual pela Impetrante, os elementos anexados aos autos indicam a estrita observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal administrativo pela Administração Pública, não se cogitando ilegalidade ou abuso de poder, nem ofensa a direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.